Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-09.2019.8.11.0009
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000136-09.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS FERREIRA - CPF: 940.422.251-87 (APELANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PERDAS DE VENCIMENTOS E INCORPORAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – PEDIDO DE REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO EM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – TEMA 864 STF
– SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos da decisão do STF no RE 905357, com repercussão geral, afigura-se possível a Revisão Geral Anual da remuneração dos servidores públicos quando, cumulativamente, a despesa constar da Lei Orçamentária Anual e estiver previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Carlos Ferreira,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Colíder que, nos autos da ação de indenização de reposição de perdas de vencimentos e incorporação proposta contra o MUNICÍPIO DE COLÍDER, pretendendo o recebimento de diferenças de revisão geral anual, julgou improcedentes os pedidos vindicados na inicial, quanto ao recebimento da RGA e pagamento da diferença dos valores não pagos anteriormente.

Sustenta que, no caso dos servidores públicos municipais de Colíder, editou a Lei nº 2.408/2010 (Estatuto do Servidor Público), e em seu artigo 60, § 2º estipulou que a remuneração dos servidores públicos, somente poderá ser fixada ou alterada, por lei específica. Logo, acerca da RGA, a previsão está no art. 9, inciso X da Lei Orgânica do Município e, atualmente no art. 33, caput, da Lei nº 2.876/2016 (Plano de Cargo, Carreira e Salário).

Argumenta que a previsão de pagamento da RGA está amparada nas LDOs LOAs dos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, restando a obrigação do Chefe do Poder Executivo cumprir.

Sem contrarrazões (id. 80041993).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina no sentido de que não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção (id. 80392493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já pontuado, o Juízo de piso julgou improcedente todos os pedidos da apelante, nos autos da ação indenizatória de reposição de perdas de vencimentos e incorporação, em correlação aos índices inflacionários previsto na Constituição Federal e na Lei Municipal nº 2.408/2010 (Estatuto do Servidor Público de Colíder).

Pois bem. a revisão geral anual (RGA) é garantia constitucional dos servidores públicos e está previsto no art. 37, X, da Carta Magna, que assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Da leitura do dispositivo constitucional acima transcrito, constata-se que o RGA será realizado sempre na mesma data e sem distinção de índices, ou seja, que a revisão pode ser um percentual variável e somente poderá ser fixado por lei específica.

Ademais, dos autos se extrai que o juízo de piso julgou improcedente os pedidos da autora sob o fundamento da impossibilidade de conceder a indenização pela mora do Município, pois não compete ao Poder Judiciário conceder aumento de subsídio de servidores públicos, violando a Súmula Vinculante 37, do STF.

Dispõe a súmula vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, o seguinte: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Além do mais, recentemente, tal matéria foi apreciada em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal – Tema: 864 – tendo sido fixada a seguinte tese:

“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende,
cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias"
.

(RE 905357, Relator: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, DJe- 18-12-2019).

Assim, a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos não ocorre de forma automática, pois depende, cumulativamente, de dois requisitos, quais sejam, prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.

No caso do Município de Colíder, o Chefe do Executivo, editou a Lei do Estatuto do Servidor Público nº 2.408/2010, e em seu art. 60, § 2º, estipulou que a remuneração dos servidores somente poderá ser fixada ou alterada, por lei específica, e assegurou a revisão geral anual nos termos do art. 37, inc. X, da CF.

Em consonância com o tema, a garantia constitucional está prevista, também, no art. 9º, inc. X, da Lei Orgânica Municipal, que dispõe e seguinte:

“art. 9º - A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do Município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e também o seguinte:

(...)

X – a revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais far-se-á sempre na mesma data;”

Além do mais, o artigo 33, caput, da Lei de Plano de Cargo, Carreira e Salário nº 2.876/2016, estabelece o índice de correção. Veja-se:

Art. 33: O Sistema de Remuneração dos Servidores do Município de Colíder, somente poderá ser fixado ou alterado por lei específica, observada a iniciativa do Poder Executivo, assegurada a revisão geral anual, que será apurada no mês de abril e aplicada aos vencimentos dos servidores no mês de maio, por meio da incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, divulgado pelo IBGE, conforme art. 50 do Regime Jurídico dos servidores do Município.

Além disto, junto ao id. 80041977, encontra-se a LDO n. 2.641/2012, que autoriza, no decorrer da execução orçamentária do exercício de 2013, a fixação de um índice de aumento de vencimentos aos servidores públicos. Ao id. 80041978, está a LDO nº 2.706/2013, para o exercício de 2014, que descreve em seu art. 35 sobre a concessão da revisão geral anual. A LDO nº 2.764/2014, trata do exercício de 2015, e o art. 35, traz a sequente redação:

Art. 35 – A Lei do Orçamento deverá prover os créditos necessários à concessão da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, em cumprimento ao disposto no inciso X, do art. 37, da Constituição Federal.

Logo, no caso aqui discutido, o cerne da questão é exatamente a
carência da Lei Orçamentária Anual
, imprescindível para a concessão da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos.

Aliás, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal é no sentido de que não havendo dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual para efetivar o reajuste da remuneração, o pedido é improcedente. Verifica-se:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – LEI DISTRITAL Nº 5.184/2013 – REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – STF – TEMA 864 DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Ao julgar o Recurso Extraordinário nº 905357/RR (Tema 864), o STF fixou a seguinte tese: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2.
Sem dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e sem previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para efetivar o reajuste da remuneração de servidor público concedido pela Lei nº 5.184/2013, o pedido é improcedente
. 3 Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 0710490-87.2018.8.07.0018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/11/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação no PJe: 09/01/2021).

(Grifou-se)

Assim sendo, embora o Município de Colíder editou a Lei Orgânica que trata do tema, bem como elaborou as Lei Diretrizes Orçamentárias, contudo não há a dotação na Lei Orçamentária Anual para efetivar o pedido de reajuste do apelante.

Além de tudo, o Poder Judiciário não pode determinar a aplicação de tal direito, sob hipótese de ferir o princípio da separação dos poderes. Dessa forma é o entendimento deste e. Tribunal: Observa-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS – TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ENQUADRAMENTO DEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810 STF – RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM 11% - INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NEGADO PROVIMENTO – RECURSO ADESIVO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL – MATÉRIA NÃO ADSTRITA AO MÉRITO DO APELO PRINCIPAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO DO ADESIVO – QUESTIONAMENTO ACERCA DA REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (...) .
12. A revisão geral anual (RGA) é um direito que está previsto no art. 37, X, da Carta Magna. Entretanto, para que esta revisão tenha eficácia e aplicabilidade, é necessário a existência de lei específica a ser editada por cada ente federativo. Trata-se, portanto, de norma de eficácia limitada. Nesse norte,
não pode o Poder Judiciário determinar a aplicação de tal direito, sob pena de atuar como legislador positivo, bem como ferir o princípio da separação dos poderes
.
13. Recurso adesivo desprovido. 14. Sentença ratificada em sede de reexame necessário. (N.U 1003278-13.2017.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020).
(Grifou-se)

Logo, o desprovimento ao apelo é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto por José Carlos Ferreira, consequentemente, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com amparo no art. 85, § 11º, do CPC, porém suspensa sua exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021